Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706586-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora